Tribunal: TJSP
Processo: 1009189-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos membros superiores – Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Apelo da autora e reexame necessário – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à primeira alta médica - Legalidade – Reabilitação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos membros superiores – Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Apelo da autora e reexame necessário – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à primeira alta médica - Legalidade – Reabilitação profissional – Inadmissibilidade – Precedente desta C. Câmara - Honorários advocatícios – Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Multa diária – Impossibilidade - Recurso não provido, mantida a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009189-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LUCIENE DE SOUZA JORGE ALEGRIA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso, mantida a
tutela de urgência anteriormente concedida, suspenso o processo nos
moldes acima consignados. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.959.
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 Campinas.
Recorrente: Juízo “ex-offício”.
Apelante: Luciene de Souza Jorge Alegria.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Eduardo Bigolin.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões
nos membros superiores Concessão de auxílio-acidente
Admissibilidade
Presença de incapacidade parcial e
permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida
Ação julgada procedente Apelo da autora e reexame
necessário Termo inicial do benefício A partir do dia
seguinte à primeira alta médica - Legalidade Reabilitação
profissional
Inadmissibilidade
Precedente desta C.
Câmara - Honorários advocatícios
Sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá
mesmo ser definido na fase de liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo
Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes -
Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-
e na correção monetária dos atrasados desde a data da
conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de
declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário,
não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas –
Multa diária – Impossibilidade - Recurso não provido,
mantida a tutela de urgência anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Luciene de Souza Jorge Alegria, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que em razão das
condições adversas do seu meio laboral, está com a sua capacidade de
trabalho reduzida, motivo pelo qual postula o restabelecimento de seu
auxílio-doença e a concessão de benefício acidentário cabível, como forma
de indenizar a perda suportada. (fls. 1/15).
A r. sentença a fls. 217/225, proferida em 19 de
setembro de 2019, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido,
para condenar o réu a conceder à autora o auxílio-acidente, mensal,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do último salário-de-benefício,
além de abono anual (art. 40 da Lei 8.213/91), a partir do dia seguinte da
alta médica, ou seja, a partir de 04/01/2019, respeitada a prescrição
quinquenal, contada retroativamente a partir do ajuizamento da ação, até a
véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da
segurada, com reajustamento da renda mensal inicial observando-se os
índices previdenciários vigentes, além de correção monetária sobre as
prestações em atraso, desde as respectivas competências, o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão
geral Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, no que concerne ao índice de correção monetária,
determinou que seja observado o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, que afastou a aplicação da Lei
no11.960/09., adotando-se o IPCA-e, com juros de mora contados a partir
da citação para as parcelas àquela altura vencidas, e desde o momento
dos respectivos vencimentos para as parcelas supervenientes, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
4
que acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente, e, considerando-se que a data de início do pagamento do
benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, de
30.06.2009, deverão ser aplicados, para juros, os índices definidos pelo
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs
no 4.357e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o agora
decidido sobre o Tema no 810 STF e Tema 905 STJ; adotando-se, o
IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta ser decisão emanada do órgão
máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do débito em fase de
liquidação de sentença, salvo se diversamente vier a ser decidido quando
do julgamento dos mencionados embargos interpostos em relação ao Tema
810; condenando o INSS ao pagamento das despesas processuais
comprovadas e dos honorários advocatícios, e tratando-se de julgado
ilíquido, os honorários sucumbenciais serão fixados na execução (art. 85,
§4o, II, do CPC), observando ainda que a autarquia é isenta do pagamento
das custas judiciais (Lei Estadual no 11.608/03); deferindo a antecipação
dos efeitos da tutela, para determinar ao INSS a concessão do citado
benefício acidentário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
ciência da sentença, e independentemente do trânsito em julgado, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), com anotação do reexame
necessário.
Apela a autora em busca da modificação do julgado,
alegando error in judicando, eis que o vistor oficial indicou a reabilitação
profissional e o magistrado sentenciante deferiu o auxílio-acidente, sem
determinar a reabilitação, todavia, entende não ser este o benefício
adequado, pois segundo consta a Lei, este só deve ser concedido após a
devida reabilitação profissional, e, caso não seja suscetível de reabilitação,
deve ser aposentada por invalidez (fls. 248/265); sem resposta (fls. 273).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
5
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso interposto pela parte autora e passo a
análise de seu mérito, bem como da remessa necessária.
No mais, o parcial provimento do reexame necessário,
não provido o outro recurso é medida que se impõe.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que a obreira
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu que a incapacidade que acomete a autora é do
tipo parcial e permanente, afirmando a fls.179/199, que:
“SOBRE A CAPACIDADE LABORAL:
Os achados do exame físico evidenciam sequelas em
punhos/cotovelos que geram incapacidade para a função
de origem costureira/revisora e dobradeira de tecidos.
Há incapacidade parcial e permanente desde 01/2019.
Reitero que existe limitação/déficit total para a função
exercida, mas não para outra de menor nível de
complexidade (que respeite as restrições, no seu
contexto sócio-cultural, com respeito a suas habilidades
e vocação, a ser definido por equipe multidisciplinar de
reabilitação profissional).
SOBRE O NEXO CAUSAL:
Considerando os fatos e documentos verificados na
perícia médica, pode-se concluir que há relação de
concausa (agravo) entre as patologias multicausais em
punhos e o trabalho.
O trabalho realizado exigia a manutenção de postura
ergonômica inadequada e esforços de punhos para
costuras/manuseio de tecidos.
O INSS concedeu o benefício acidentário para a parte
autora.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
6
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional da
segurada que não poderá mais exercer a sua função de revisora e
dobradeira.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal havia sido reconhecido anteriormente pela
autarquia, tanto que, em razão das lesões, concedeu à obreira “auxílio-
doença” (espécie 91) pelo longo período compreendido entre 16/10/2008 a
04/01/2019 (fls. 114).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão do “auxílio-acidente, e não aposentadoria por invalidez, como
quer a autora, pois, esta, requer que a incapacidade seja do tipo total e
permanente, o que não é o caso dos autos, de sorte que a r. sentença,
nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Quanto ao termo inicial do benefício, este foi fixado
corretamente pelo douto magistrado, ou seja, a partir do dia seguinte à
primeira alta médica, vale dizer, em 05/01/2019 (fls.114), ressalvando-se o
que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos
Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em
04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com
o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do
processo após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
7
Instância Superior.
Com relação ao pedido de reabilitação profissional
formulado pela obreira em suas razões de recurso, sem razão a requerente,
pois descabe falar-se em sua realização quando constatada pela perícia a
incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades
laborativas desempenhadas anteriormente.
Ademais, o mencionado processo de reabilitação
acontece ao mesmo tempo da percepção do “auxílio-doença”, razão pela
qual os arts. 62 e 101, da Lei no 8.213/91, garantem o pagamento do
benefício temporário enquanto o segurado estiver submetido a essa fase
reabilitatória, o que só confirma a redação original do inciso II, do art. 86, da
lei de regência, que previa o recebimento do “auxílio-acidente” depois
daquele processo.
Assim, não estando a autora em gozo do “auxílio-
doença” e com a concessão do “auxílio-acidente”, já foi devidamente
indenizado em função da redução de sua capacidade laborativa, não é
possível o acolhimento do seu pedido.
Neste sentido, aliás, posicionou-se a jurisprudência desta
Col. Câmara:
“AGRAVO
RETIDO

Realização
de
perícia

Desnecessidade

Discussão
travada
nos
autos
exclusivamente de direito Recurso provido.
REABIILITAÇÃO PROFISSIONAL Segurada amparada
por auxílio-acidente
Inadmissibilidade
Benefício
garantido aos segurados em gozo de auxílio-doença
Artigo 62 da Lei 8.213/91 Concessão de aposentadoria
por invalidez Inadmissibilidade Segurada que não se
encontra incapacitada para o exercício de atividade que
lhe garanta o sustento Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 520.873-5/3-00, de São Bernardo do Campo, rel.
Des. Alberto. Gentil, j. em 28.04.09, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
8
De resto, pondero que, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o,
II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase
de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com
observação.
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
9
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
Mais:
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.959 - PT
10
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e, após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Anoto, outrossim, que o INSS está isento do pagamento
das custas processuais, em face de disposição contida no Regimento de
Custas Bandeirante, excluída esta verba da condenação, portanto.
Ante o exposto, DOU parcial provimento ao reexame
necessário, não provido o outro recurso, mantida a tutela de urgência
anteriormente concedida, suspenso o processo nos moldes acima
consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator